Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, em recurso inominado, manteve a condenação à devolução da lápide (com placas e foto), reconheceu a legitimidade da remoção do item por desconformidade com o padrão obrigatório e afastou o direito de reinstalação no jazigo do recorrido.

2. A embargante sustenta omissão quanto à análise da exclusividade da prestação dos serviços cemiteriais, incluídas a confecção e comercialização de lápides e plaquetas, invocando a Lei Distrital no 2.424/1999, o Decreto no 40.569/2020, o Contrato de Concessão, o Edital de Concorrência e o Ofício SEJUS/SUAF no 36/2023, além de acórdão do TJDFT sobre ajardinamento.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente o regime jurídico distrital dos serviços cemiteriais (Lei no 2.424/1999 e Decreto no 40.569/2020), registrando que não há imposição legal de exclusividade de confecção de lápides pela concessionária, mas submissão da atividade ao controle público e à padronização técnica e estética. Também foi analisada a cláusula contratual do Contrato Particular de Cessão de Uso Perpétuo de Jazigo, que atribui ao titular do jazigo a responsabilidade pelas despesas de confecção e instalação da lápide, desde que observados o modelo padronizado e as restrições estéticas e técnicas, concluindo pela legitimidade da remoção do item diante da inobservância do padrão e afastando o direito de reinstalação. Tais pontos resolvem suficientemente a controvérsia posta, não se evidenciando omissão.

6. A irresignação apresentada carece de vício específico, refletindo simples inconformismo da embargante e visa à reconsideração dos fundamentos do julgado, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.